Tribunal: TJES
Processo: 0010950-38.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010950-38.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON FERREIRA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDERSON FERREIRA NUNES

em face da Sentença de fls. 121/125 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Piúma/ES, que o condenou pela prática do crime dos art. 157,
caput
do CPB, aplicando a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões de fls. 152/154, pretende somente a revisão da dosimetria, requerendo
a redução
para o mínimo legal
e

o direito de recorrer m liberdade. Requer, ainda, o arbitramento de honorários ao patrono dativo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 155/157 pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3150445).

Eis o breve relatório.
À revisão.

Vitória, de de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON FERREIRA NUNES

em face da Sentença de fls.
121/125
proferida pel
o
M.M
.
Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara
Criminal da Piúma/ES
, que o condenou pela prática do crime dos art.
157,
caput

do CPB
, aplicando a pena de
4
(
quatro
) anos
e 9 (nove) meses de
reclusão e
15 (quinze
) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões de fls. 152/154, pretende somente a revisão da dosimetria, requerendo
a redução
para o mínimo legal
e

o direito de recorrer m liberdade. Requer, ainda, o arbitramento de honorários ao patrono dativo.

Contrarrazões ministeriais às fls.
155/157
pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a
m
anifestação da Douta Procuradoria de Justiça
(id. 3150445)
.

Ressalto que o pleito da defesa, a par de ter se limitado a questionar a dosimetria, é bastante genérico quanto a suas irresignações, apontando, apenas, que
“
no presente caso, te
m
-se que o apelante é réu reincidente, mas, no entanto, confessou toda a conduta delituosa, demonstrando remorso e arrependimento, conforme foi demonstrado ao longo da instruç
ã
o criminal. Logo, milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, confo
rm
e pode ser observado de suas declaraç
õ
es prestadas em ju
ízo
(f
l
s. 104). Diante disso, conclui-se por exagerada a condenaç
ã
o do apelante a pena privativa de liberdade de 4 anos e 9 meses, vez que n
ã
o existem fundamentos para que ta
l
pena se afaste do m
í
nimo legal de 04 anos.
(...)
”.

Em análise à dosimetria da Sentença condenatória, na 1ª fase foi fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão em razão da negativação das consequências extrapenais do crime, adequadamente fundamentando que
“
foram relevantes, haja vista o abalo psicológico que o crime causa
à

vítima
. A v
í
tima relatou em Ju
í
zo qu
e
por conta do roubo sofrido passou a ter muito medo de sair sozinha, somente indo para a rua acompanhada de terceiros
(...)”.

Inclusive, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“
(...) II- A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente.
A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Na hipótese,
em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente
, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Com relação ao
quantum
, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Assim, revela-se adequado e proporcional o aumento em 9 (nove) meses acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, corretamente compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (STJ, Resp 194.7845/SP, 2021/0209772-5).

Assim, mantida a pena definitiva fixada na sentença em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como o regime inicial fechado, considerando a reincidência do apelante.

Pelas mesmas razões, incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade. Inclusive, em consulta aos autos da Execução Penal nº 2000076-03.20.2020.8.08.0030, verifica-se que, após a unificação das penas do apelante, o mesmo possui ainda 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão a cumprir.

Por fim
, com esteio no art. 85, §§2º, 8º
e 11
, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal,
e
c
onsiderando ter
a
Dr
ª
.
Osmara Cristina Braga Schwartz
, OAB/ES
31.255

apresentado
as
razões do recurso
de apelação criminal
,
com peça em três laudas, questionando apenas a dosimetria e, em feito sem grande complexidade, arbitro
por sua atuação recursal

o valor em R$
4
00,00 (
quatrocentos
reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
IMPRO
VIDO.

1.

Em análise à dosimetria da Sentença condenatória,
foi
negativa
da adequadamente
as consequências extrapenais do crime,
observando o entendimento da Corte Superior no sentido de que consiste na “
avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente(AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016).

2.
Com relação ao
quantum
, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).
Pena mantida.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.